Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-71.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Empréstimos pessoais com desconto em conta corrente (não consignados). Juros estipulados à taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano para o período de normalidade. Abusividade verificada. Taxas superiores ao triplo da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição na forma simples. Decisão de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Empréstimos pessoais com desconto em conta corrente (não consignados). Juros estipulados à taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano para o período de normalidade. Abusividade verificada. Taxas superiores ao triplo da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição na forma simples. Decisão de parcial procedência. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. Ausência de fundamentação que não se confunde com a fundamentação concisa. Decisão agravada que restou justificada, sendo possível extrair-se as causas e os motivos de convicção do magistrado.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade de perícia contábil no caso. Provas documentais suficientes. Desprovimento.
Recurso desprovido.